Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709140-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: LIMA &amp; PORTELA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Estando o presente feito executivo lastreado em contrato de locação, incide o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil. 2. Uma vez suspensa a execução e arquivada provisoriamente, nos termos do artigo 921, inciso III, e §§1o e 2o, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o desarquivamento da execução apenas se dará na hipótese de se encontrar bens penhoráveis do devedor, o que não ocorreu no presente caso. 3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, sustentando que não houve desídia de sua parte ou paralisação do feito que possibilite a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da extinção da execução. Aduz que decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo, começou a correr o prazo de prescrição intercorrente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, contudo, a prescrição não se operou, pois foram praticadas diversas diligências após o início do prazo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a suspensão do feito, nos termos do então vigente art. 921, inc. III, §1o, do CPC, restou determinada em agosto de 2018, no caso dos autos (Id. 48304881). Em 12/08/2019 foi certificado o transcurso do prazo do artigo 921, inciso III, §2o, do CPC, sendo os autos encaminhados ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (Id. 48304884). Deve ser considerado, ainda, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 12/08/2022, restou prorrogado para 30/12/2022. Salienta-se, por oportuno, que a efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. Na presente hipótese, verifica-se que houve o requerimento (em 18/03/2021 – 48304886) da abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferido pela decisão de Id. 48304888. Interposto agravo de instrumento contra o referido decisum, foi proferido o acórdão no 1363264 negando provimento ao recurso. Posteriormente, a exequente peticionou nos autos requerendo a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, o que foi indeferido pela decisão de Id. 48304894, ocasião em que restou determinada a intimação da credora para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id. 48304894). Por conseguinte, a exequente manifestou-se nos autos apenas alegando que não houve desídia de sua parte, bem como que não consta determinação de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Dessa forma, evidencia-se que, de fato, a exequente não promoveu o andamento do feito, mediante a realização de diligências efetivas e eficazes que pudessem localizar bens da empresa executada passíveis de penhora” (ID 48505329). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030